Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. FATO APURADO EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Queixa. Justa causa. Calúnia. “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime” (art. 138 do CP). A peça produzida no processo que tramitou perante o juízo federal, que, segundo a querelante, caracterizaria o delito imputado à querelada, não imputa crime, mas, objetivamente, faz referência a procedimento disciplinar que tramitou no CNJ, o qual cita o falecido genitor da querelante. Tal circunstância afasta, em princípio, o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o animus de caluniar. Ademais, o fato está abrigado pela excludente da imunidade judiciária previsto na Constituição Federal: “art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” A regra é replicada no art. 142, I, do CP. Não há, pois, justa causa para o processamento da queixa, de modo que mostra-se acertada a decisão de origem que a rejeitou liminarmente, na forma do art. 395, III, do CPC.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.